Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANDATO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. ATO ILÍCITO PRATICADO PELO SUBSTABELECIDO. DANO SUPORTADO PELO MANDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 667, § 2°, DO CC. CULPA IN ELIGENDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Diante da efetiva demonstração da existência de relação jurídica entre as partes envolvendo o fato imputado como causador dos danos materiais e morais, há pertinência subjetiva para inclusão do apelante no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

2. Na hipótese, o apelado contratou os serviços advocatícios do apelante para a propositura de reclamação trabalhista, outorgando-lhe a respectiva procuração com previsão de poderes para substabelecer com ou sem reserva de poderes. Referida ação judicial foi ajuizada sob o n. 0001604-96.2017.5.10.0001, distribuída para a 1a Vara do Trabalho de Brasília. A causídica responsável pela distribuição do feito foi a advogada Valéria Cristina Pereira Miranda, que assinou a petição e praticou todos os atos processuais munida de substabelecimento com reserva de poderes que lhe foi outorgado pelo apelante. A causa de pedir da presente demanda é o fato de a substabelecida ter recebido o valor de R$19.836,73 (dezenove mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos) referente à condenação devida ao reclamante, mas não lhe ter repassado o aludido numerário. Sobre o aspecto, é incontroverso que o ato ilícito gerador do dever de indenizar foi praticado exclusivamente pela advogada substabelecida.

3. Nos termos do art. 667, § 2o, do Código Civil, “Havendo poderes de substabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo substabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele.”.

4. Não se extrai da petição inicial nenhuma argumentação tendente a comprovar os requisitos legais para a responsabilização do substabelecente (culpa in eligendo). Também não se depreende da prova dos autos que o apelante/substabelecente possuía conhecimento acerca da inidoneidade da causídica substabelecida. Nesse contexto, não se pode reconhecer a responsabilidade solidária do apelante pelo ato ilícito praticado exclusivamente pela substabelecida e em seu individual proveito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a responsabilidade solidária.